Tribunal: TJSP
Processo: 1035181-95.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de omissão no julgado – Acórdão omisso quanto a fixação de verba honorária – Condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, contudo, que não é devida, salvo em caso de comprovada má-fé – Entendimento que deve ser aplicado por simetria tanto para o Ministério Público, quanto para a embargante, colegitimada para o ajuizamento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de omissão no julgado – Acórdão omisso quanto a fixação de verba honorária – Condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, contudo, que não é devida, salvo em caso de comprovada má-fé – Entendimento que deve ser aplicado por simetria tanto para o Ministério Público, quanto para a embargante, colegitimada para o ajuizamento da presente ação, antes da alteração da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992) pela Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para sanar a omissão e, sem alteração do julgado, consignar a não incidência de honorários advocatícios no caso dos autos.